Tribunal: TJDFT
Processo: 0045362-36.2012.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. ART. 206-A DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 150 DO STF. LEI 7.357/1985. INÉRCIA DO CREDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. CAUSA NÃO INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Lei 14.382/2022 acrescentou ao art. 206-A ao Código Civil, para dispor que "a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão", positivando questão tratada na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal e, uma vez que se trata de pretensão executiva, para recebimento de cheques, aplica-se o disposto nos artigos 33, 47 e 59 da Lei 7.357/1985, que prevê o prazo prescricional de 6 (seis) meses, após o fim do prazo para a apresentação do título.

2. Decorrido lapso temporal superior a 6 (seis) meses, após o prazo de suspensão de 1 (um) ano, resta configurada prescrição intercorrente, sendo desnecessária a intimação pessoal ao término do prazo de suspensão.

3. A expedição de certidão de crédito não tem o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional para reconhecimento da prescrição intercorrente.

4. Apelação conhecida e desprovida.